Tribunal: TJDFT
Processo: 0723919-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723919-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONTARPP ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF em cumprimento de sentença iniciado por CONTARPP ENGENHARIA LTDA e pelo causídico PEDRO CHAVES NETO (0708190-84.2020.8.07.0018), decisão no seguinte teor: “Cuida-se de cumprimento de sentença de CONTARPP ENGENHARIA LTDA em face do DISTRITO FEDERAL, no qual pretende o pagamento da importância de R$ 942.331,79 (novecentos e quarenta e dois mil, trezentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos). Intimado a se manifestar, o Distrito Federal apresentou impugnação no id. 85297633, onde alega haver excesso de execução na ordem de R$ 43.868,84 (quarenta e três mil e oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), considerando-se o valor descrito na exordial. Posteriormente, a parte exequente retificou seu cálculo quanto ao valor devido, afastando a incidência da TR. Os autos foram à contadoria que indicou o débito no valor de R$ 1.465.898,74 (um milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos) – id. 93213553. Breve relatório. Decido. De fato, no que tange ao índice de correção monetária, verifico que deve incidir o INPC e o IPCA-e, tal como utilizados pela contadoria e não a TR, que foi utilizada pelo DF. Diante disso, fixo o valor do cumprimento de sentença em R$ 1.465.898,74 (um milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos) – id. 93213553. Condeno o DF ao pagamento de honorários sucumbenciais em R$ 4.386,88 (quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos), que corresponde a 10%da diferença entre o valor atribuído à presente execução e o valor indicado pelo DF como devido. Defiro o destaque dos honorários contratuais, conforme Id. 86063934. Intimem-se as partes. Nada mais havendo, expeçam-se as requisições de Precatório. Após, arquivem-se os autos provisoriamente.” – ID 94088722 do processo originário, grifei. Opostos embargos de declaração pelo DISTRITO FEDERAL, decisão integrativa nos seguintes termos: “Cuidam-se de embargos de declaração em que a parte executada afirma que a decisão de id. 94572159 padece de vícios de omissões/contradições. Intimada, a exequente apresentou contrarrazões, conforme id. 96656855. É a exposição. DECIDO. Embargos de declaração próprios e tempestivo. Deles CONHEÇO. O art. 1.022 do CPC contempla em seu bojo as hipóteses nas quais o recurso maneado é cabível. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em IAC aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Art. 489. § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; Pois bem. A despeito das alegações levantadas pela embargante, não há razões para os embargos de declaração serem acolhidos. Em se tratando de omissões que aponta no julgado, a Corte da Cidadania instituiu importante precedente que afirma que o julgador não se encontra compelido a enfrentar todas as questões afirmadas pelas partes, sobretudo, quando considerar que sua manifestação já se encontra suficientemente fundamentada e os argumentos suscitados não são capazes de enfraquecer a conclusão externada (EDcl no MS 21.315-DF). No caso dos autos, não há que se falar omissões ou contradições. Isso porque as alegações suscitadas pelo embargante vão de encontro à homologação do cálculo da contadoria, na medida em que nele estão previstos o índice de juros (JUROS MENSAIS variáveis da Nova Poupança sem capitalização) e termo inicial para sua incidência (11/03/2014). Destarte, conheço dos embargos de declaração de Id. 96159523 e a eles NEGO PROVIMENTO à vista da inexistência de omissões ou contradições a sanar. Anote-se que a irresignação das partes deve ser objeto da via recursal própria. Prossiga-se nos termos da decisão de Id. 94088722.” – ID 97497879 do processo originário. Nas razões recursais (ID 27603263), o DISTRITO FEDERAL, ora agravante, alega que “[c]omo decidido pelo Supremo em sede de Repercussão Geral (Tema 810), os juros aplicados nas obrigações de pagar imputadas à Fazenda, em obrigações não tributárias, continuam a ser regidas pela Lei 9.494/97, com a redação lhe conferida pela Lei 11.960/09” e que “houve equívoco do juízo a respeito da aplicação dos juros de mora, conforme detectado pela Gerência de Cálculos desta Procuradoria, nos termos das manifestações em anexo” (ID 27603263, pp. 2-3). Sustenta que “deve-se considerar a aplicação dos juros de mora observando-se a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, a fim de obtermos o percentual correto e preciso, conforme apresentamos em Memória de Cálculos anexos” (ID 27603263, p. 4). Afirma que: “( ) o direito da parte quanto aos juros não subsiste. Quanto ao risco, certamente, será quase impossível recuperar a verba pública após o pagamento. E mesmo que isso ocorra, demorará anos. Torna-se ainda mais urgente a suspensão, tendo em vista a iminência de pagamento, o que consubstanciará grave e irreparável dano ao Erário, mormente pela impossibilidade em reaver tais quantias pagas a maior.” – ID 27603263, p. 4. Requer, ao final: “( ) Diante do exposto, o Distrito Federal requer a imediata concessão de efeito suspensivo quanto à decisão agravada. Demonstrado o equívoco quanto à taxa de juros a ser aplicada em razão do art. 1o-F da lei 9.494/97, o qual deve ser 70% da meta da taxa Selic ao ano, o Distrito Federal requer seja conhecido e provido o presente recurso, pois há excesso de execução, no cumprimento ora deduzido pelo autor, no valor de R$ 43.868,84 (quarenta e três mil e oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos). Também requer a condenação do Agravado em honorários sucumbenciais, na forma da lei.” –– ID 27603263, pp. 4-5, grifos no original. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o do CPC). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão que indefere impugnação ao cumprimento de sentença, ID 94088722 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença (0708190-84.2020.8.07.0018) iniciado por CONTARPP ENGENHARIA LTDA e pelo causídico PEDRO CHAVES NETO. Em impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, questionado o percentual da taxa de juros aplicada pelos exequentes (ID 85297635). O feito foi remetido à Contadoria Judicial (ID 93213553), que apresentou cálculos atualizados. Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual rejeitada a impugnação do DISTRITO FEDERAL e homologados os cálculos apresentados pela Contadoria (ID 94088722). Opostos embargos de declaração (ID 96159523), que restaram rejeitados (ID 97497879). Nesta sede, o agravante DISTRITO FEDERAL sustenta, em suma, que “houve equívoco do juízo a respeito da aplicação dos juros de mora, conforme detectado pela Gerência de Cálculos desta Procuradoria, nos termos das manifestações em anexo”, pois não teria sido observado o fixado pelo art. 1o-F da Lei 9.494/1997 (ID 27603263). Sem razão. Observando-se os parâmetros utilizados pela Contadoria Judicial, vê-se que, quanto aos juros mensais, utilizadas “variáveis da Nova Poupança sem capitalização”, com termo de início em 11/3/2014 e termo final em 29/5/2021 (ID 93213553 do processo originário). Os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL, por outro lado, consideram termo final a data de 14/12/2020 e “Taxa de Juros aplicado à caderneta de poupança” (ID 27602284). Assim, vê-se que a alegada divergência não se relaciona ao parâmetro utilizado para o cálculo — ambos utilizam as taxas da caderneta de poupança —, mas sim no termo final, do que resulta a disparidade nos valores. Como bem destacado na decisão agravada, “as alegações suscitadas pelo embargante vão de encontro à homologação do cálculo da contadoria, na medida em que nele estão previstos o índice de juros (JUROS MENSAIS variáveis da Nova Poupança sem capitalização) e termo inicial para sua incidência (11/03/2014).” (ID 97497879, p. 2 do processo originário). Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o presente recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Inclua-se o causídico PEDRO CHAVES NETO como agravado. Retifique-se o patrono da CONTARPP ENGENHARIA LTDA, considerando a procuração outorgada no ID 83197134 do processo originário. Após, intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 28 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora